Tribunal: TJMT
Processo: 1010058-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010058-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARMEN LUCIA NOVAIS DE SOUZA - CPF: 667.121.061-68 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARMEN LUCIA NOVAIS DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1010058-87.2022.8.11.0003, movida em face de BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de ID 279588364 a autora, ora apelante, aduz em síntese o desacerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, vez que não fora reconhecido o vício na formação de sua vontade no momento da contratação dos serviços.

Aduz que o contrato é nulo, havendo indução ao erro na formação da vontade, que a simples utilização do cartão de crédito não conduz a ciência na contratação do empréstimo via cartão de crédito, que não fora observado pela parte apelada o dever de informar e que os juros cobrados são abusivos.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 279588367, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda ajuizada pela autora em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

Como visto, alega a parte autora que vem sofrendo descontos relativos à reserva de margem de cartão de crédito, no entanto, sustenta que não realizou nenhum empréstimo desta modalidade com o banco requerido.

Em razão disso, pugnou pela devolução dos valores e indenização por dano moral.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a autora apelante desta decisão.

Pois bem.

Saliento, inicialmente, que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando a autora e o réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva.

No caso concreto, verifico que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito.

É assim, porque ele juntou os documentos de Ids 279587934 e seguintes, que contam com comprovantes de contratação, saque,
bem como faturas de compras,
o que restou bem delineado pelo juízo de primeiro grau na sentença, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“[...] A pretensão da requerente nesta demanda é que seja declarada nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) com a consequente inexistência de débito, devolução dos valores e danos morais.

No presente caso, a instituição financeira recorrida cumpriu seu dever probatório ao demonstrar a legitimidade das cobranças realizadas. Para isso, apresentou nos autos o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHO DE PAGAMENTO", devidamente assinado pela consumidora (ID 125713588), bem como o comprovante de transferência via TED no valor de R$ 1.065,94 (mil e sessenta e cinco reais e noventa e quatro reais), depositado em conta corrente de titularidade da consumidora (ID 125714918).

Não obstante as alegações da parte requerente na petição inicial, cabia a ela comprovar mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, as provas produzidas pela requerida estão soberanas no presente feito e comprovam a existência do negócio jurídico devidamente contratado pelo requerente, imperando-se a improcedência da pretensão autoral.”

Desse modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrido juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão e não tendo sido apresentada impugnação específica por parte do autor, é de se concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”
, no entanto, no caso, não verifico a presença de quaisquer desses vícios ou que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação do citado cartão de crédito.

Assim, tenho que o banco apelado apresentou fato impeditivo do direito da parte autora, ora apelante, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, pois colacionou aos autos elementos probatórios não impugnados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, no caso concreto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não havendo que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020) (grifo nosso)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS -
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - JUROS ABUSIVOS - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de comprar em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas e ainda o valor considerado incontroverso, com a respectiva planilha de cálculo.” (TJMT - AC: 10182560420198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025